Tribunal: TJBA
Processo: 0377909-76.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0377909-76.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SEBASTIAO RAMOS DOS SANTOS e outros (13)

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO registrado(a) civilmente como ANA PATRICIA DANTAS LEAO, LUANA TELES BRAGA LEAL

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (13)

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO registrado(a) civilmente como ANA PATRICIA DANTAS LEAO, LUANA TELES BRAGA LEAL

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PRIMEIRO APELO APRESENTADO POR SEBASTIÃO RAMOS DOS SANTOS E OUTROS. PRESCRIÇÃO
.
REINCORPORAÇÃO DE GFPM. ATO ÚNICO DE EFEITO CONCRETO. TEMA 3 DO TJBA. IRDR Nº
0006411-88.2016.8.05.0000
. SEGUNDO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA. PRELIMINAR DE NEGATIVA JURISDICIONAL ACOLHIDA. FUNDAMENTAÇÃO NÃO ESPECÍFICA. OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO DE CUSTAS E VERBAS HONORÁRIAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PRIMEIRO APELO DESPROVIDO E SEGUNDO RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.

Tratam-se de Apelações Cíveis Simultâneas interpostas por SEBASTIÃO RAMOS SANTOS, DONATO CORREIA DE ARAUJO, ELZA NASCIMENTO REIS, ISAURA MARIA DE JESUS GOMES, JOSE DARIO DE JESUS SANTOS, EROILDES DE JESUS NEVES, ROSILENE SOUZA ALCANTARA, SERGIO TADEU CORTES DOS SANTOS, JEOVAH DAS NEVES CIDREIRA BAHIA, HUMBERTO BRITO DE CARVALHO, JANDIARA COSTA, BARBARA RODRIGUES DE JESUS, NILTON ANTONIO PEREIRA DE SOUZA e ESTADO DA BAHIA em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 6° Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador-BA, que nos autos da Ação de Obrigação e Fazer c/c Indenização por Danos Materiais, tombada sob n.º 0377909-76.2013.8.05.0001, que julgou extinção do feito com resolução do mérito, declarando a prescrição da pretensão.

Passo ao exame do primeiro apelo interposto por SEBASTIÃO RAMOS SANTOS e OUTROS. O cerne recursal versa sobre a prescrição total da pretensão de reimplantação da Gratificação de Função Policial Militar - GFPM.

Cumpre destacar que eventual direito ao restabelecimento cessou cinco anos após a entrada em vigor da Lei 7.145/97, de forma que as partes apelantes caberia o direito de ação até 19 de agosto de 2002. In casu, a ação foi distribuída em 11/10/2013.

Sobre o tema, esta Corte ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 0006411-88.2016.8.05.0000, em 13.12.2018, fixou a tese da aplicação da prescrição do fundo do direito, ao considerar como único ato normativo, a Lei Estadual n.º 7.145/97, que suprimiu a GHPM e outras gratificações.

Passo ao julgamento do apelo interposto pelo Estado da Bahia.

Inicialmente, a preliminar de negativa de prestação jurisdicional deve ser acolhida.
A sentença proferida no recurso de Embargos de Declaração não correlacionou a sua fundamentação aos pontos específicos alegados pelo embargante, o fazendo de forma genérica pela negativa de omissão.
Portanto, acolho a prefacial supra para decidir sobre a matéria.

De referência aos honorários advocatícios, atesta-se que de fato não houve menção na referida sentença.

Com efeito, a concessão da Assistência Judiciária Gratuita não tem o condão de afastar a condenação no ônus sucumbencial. Todavia, o pagamento fica suspenso pelo período de até cinco anos, enquanto persistir o estado de miserabilidade, extinguindo-se a mesma após findo esse prazo, nos termos do art. 98, §§2º e 3º do CPC.

A condenação dos recorridos Sebastião Ramos dos Santos e Outros ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência deve ser fixada no montante de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), considerando os aspectos particulares da lide e seu baixo grau de complexidade, contudo, a exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade judiciária concedida pelo eminente Juiz de Direito e ratificada neste recurso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0377909-76.2013.8.05.0001, originária da Comarca de Salvador – BA, apelantes e apelados
SEBASTIÃO RAMOS SANTOS, DONATO CORREIA DE ARAUJO, ELZA NASCIMENTO REIS, ISAURA MARIA DE JESUS GOMES, JOSE DARIO DE JESUS SANTOS, EROILDES DE JESUS NEVES, ROSILENE SOUZA ALCANTARA, SERGIO TADEU CORTES DOS SANTOS, JEOVAH DAS NEVES CIDREIRA BAHIA, HUMBERTO BRITO DE CARVALHO, JANDIARA COSTA, BARBARA RODRIGUES DE JESUS, NILTON ANTONIO PEREIRA DE SOUZA e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO POR SEBASTIÃO RAMOS DOS SANTOS e Outros, E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto desta relatora.

IX